Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707058-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL MARCOS SILVA IMPETRANTE: BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de GABRIEL MARCOS SILVA, contra decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado (ID 186543978 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que, no dia 23/01/2024, o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirma que, em 25/01/2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, tendo em vista a existência de condenações definitivas (duas vezes por crime de tráfico de drogas e uma vez por crime de roubo). Assevera que o fato de o paciente ter condenações pretéritas (2011 e 2016 por tráfico de drogas – e 2017 por roubo), sendo a mais recente de 7 anos atrás, não é fato capaz de demonstrar a contemporaneidade necessária para decretação da prisão preventiva. Acrescenta que a pequena quantidade de entorpecente apreendido (porção de 0,43g de cocaína e porção de 0,56g, de maconha) também não autoriza a custódia cautelar. Aduz que o paciente tem residência fixa, ocupação licita como marceneiro; uma filha de menor de doze anos, que dele depende, além de estudar, o que demonstra a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Invoca o princípio da presunção de inocência e cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, a aplicação medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tais como monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do delito ressai do Auto de Prisão em Flagrante no 20/2024-35a DP, do Auto de Apresentação e Apreensão no 28/2024-35a DP, da Ocorrência no 273/2024-0-35a DP, do Laudo de Perícia Criminal no 52.407/2024-IC, os quais indicam que foram apreendidos com o paciente 1 (uma) porção de cocaína, 1 (uma) porção de maconha, 1 (um) pacote contendo diversos “sacos zip”, e 1 (um) aparelho celular (ID 184463397, ID 184463402, ID 184463412 e ID 186832266 dos autos de origem). Por sua vez, os indícios de autoria decorrem do comprovante de pagamento PIX realizado pelo usuário Weder Soares Dias em favor do paciente (ID 184463407 dos autos de origem), seguido do seu depoimento, assim como do policial condutor do flagrante, Cesar Bohrer Ramalho. Confiram-se (ID 184463412 dos autos de origem): É usuário de drogas e consome cocaína há dois meses. Na tarde de hoje, foi adquirir a droga na AR 08, não sabe mencionar o conjunto, mas a casa é do Gabriel, o qual reconheceu nesta Delegacia como GABRIEL MARCOS SILVA. Comprou uma porção de cocaína no valor de R$ 70,00 que foi pago através de um pix. O dinheiro saiu do BRB, conta do depoente, e entrou na conta de GABRIEL MARCOS SILVA, Banco: NU PAGAMENTOS. É a segunda vez que compra drogas de GABRIEL e a primeira foi no começo de janeiro, tendo pago o mesmo valor. Hoje, bateu no portão, GABRIEL abriu e o depoente pediu a droga. O depoente ficou dentro da casa encostado no portão, momento em que ele entrou e em menos de um minuto voltou com a droga. O depoente saiu da casa e foi para um bar, beber cerveja, momento em que os policiais o abordaram e encontraram a porção de cocaína no seu bolso direito. Deixa à disposição desta Delegacia, cópia do pix que pagou a Gabriel. O depoente se compromete a ir ao juizado especial assim que for notificado. Que foi um erro de sua parte e que quis usar drogas na presente data pois rescindiu contrato com seu empregador. Que integra a Seção de Repressão às Drogas - SRD - da 35a DP e na data de hoje, 23/01/2024, recebeu informações, de um colaborador anônimo que compareceu nesta Delegacia, de que GABRIEL MARCOS SILVA, receberia uma remessa de cocaína para posterior difusão. A informação também dava conta que VALDINEI FERREIRA DE SENA seria um dos fornecedores, que levaria o entorpecente até a casa de GABRIEL, na AR 08, conjunto 02, casa 22 de Sobradinho-II, onde GABRIEL atenderia usuários, no portão de sua casa. Diante das informações, o depoente e sua equipe diligenciaram até o local para averiguar as denúncias, sendo que o depoente compunha a equipe de abordagens e o policial FLAVIANO compunha a equipe de filmagens. Em dado momento, o depoente foi avisado pela equipe de filmagens que uma pessoa, utilizando uma bicicleta, teria acabado de manter contato com GABRIEL. Em seguida, o depoente realizou a abordagem desta pessoa, percebendo então que se tratava da pessoa de VALDINEI FERREIRA DE SENA. Logo após a equipe de filmagens informou que outra pessoa, acabara de entrar na casa de GABRIEL e saiu logo após, sendo abordado pela equipe de abordagens, qualificado como WEDER SOARES DIAS. Com WEDER foi encontrado uma porção de cocaína, sendo que quando indagado respondeu que acabara de comprar de GABRIEL, por R$70,00 (setenta reais), na casa deste. Diante disso, a equipe se preparou para fazer a captura de GABRIEL, além de realizar a busca em sua casa, pois seria o local onde comercializava os entorpecentes, no entanto, antes da equipe chegar à residência de GABRIEL, outra pessoa não identificada, passou no local e manteve contato com GABRIEL. Informações posteriores, também trazidas pelo mesmo colaborador inicial, deram conta de que uma pessoa foi até o local para resgatar a droga que estava em posse de GABRIEL, pois soube da abordagem de VALDINEI. A entrada foi realizada na casa de GABRIEL, mediante arrombamento da porta após recalcitrância dos moradores em atender o chamado dos Policiais. Valdinei foi encontrado no interior da residência. Nas buscas foram encontrados uma porção de maconha no quarto de GABRIEL. Por fim, informa que foi realizado o uso de algemas nos conduzidos, para prevenir o risco de fuga, assim como garantir a integridade física da equipe policial e dos próprios conduzidos. Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria do crime de tráfico, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia (ID 186513650 e ID 187322613 dos autos de origem). A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, conforme relatório da situação processual executória, o paciente se encontrava cumprindo pena anterior em regime aberto quando voltou a delinquir no crime de tráfico de drogas (ID 184471761 dos autos de origem). Ora, o cometimento de novo fato criminoso, pouco tempo depois de ter sido beneficiado com a progressão ao regime aberto relativamente a crimes anteriores idênticos, além de roubo, revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva à luz do art. 313, II, do CPP. Aliás, não se olvide que a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, registre-se que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão quanto ao último delito, não às condenações pretéritas. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora